Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0700512-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. S. D. S. REPRESENTANTE: LEILA SAMPAIO SANTOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDO SAMPAIO DOS SANTOS, menor púbere, assistido por sua genitora, LEILA SAMPAIO SANTOS, contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0738883-39.2019.8.07.0001, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA LTDA – ME, indeferiu a tutela de urgência consistente na efetivação de matrícula em curso supletivo com a antecipação de exames para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por F. S. D. S. em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA – CEDEP. A Autora narra foi aprovado no exame vestibular para ingresso no Curso de Jornalismo junto ao CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UNICEUB. Sustenta que conta com 17 anos e está cursando o 3° Ano do Ensino Médio no Colégio Objetivo. Aduz que, diante da aprovação no vestibular e necessidade de antecipar a conclusão do ensino médio, tentou matricular-se no Curso Supletivo ministrado pelo Requerido, sendo que o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que o Curso Supletivo somente é autorizado para alunos com 18 anos completos. Requer a concessão da tutela antecipada de urgência para determinar a matrícula do Requerente na Instituição Requerida para realização de exames de conclusão do ensino médio/supletivo e, em caso de aprovação, a imediata expedição do certificado de conclusão do ensino médio, para realização de matrícula até o dia 12/02/2020. É o relatório. Decido. A Lei n° 9.394/1996 permite a instituição de educação em regime especial àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.” No âmbito do Distrito Federal, a regulamentação desse tipo de educação foi feita pela Resolução n° 01/2018 que estabelece idade mínima para matrícula no curso: “Art. 61. Para efetivação de matrícula e para a conclusão de cursos da Educação de Jovens e Adultos, devem ser observadas as idades mínimas: I - 15 (quinze) anos para os cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio. Parágrafo único. O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para matrícula de Educação de Jovens e Adultos.” A norma regulamentadora em nada ofende a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esta determina que terão direito ao ensino em regime diferenciado somente aqueles que não puderam estudar na idade apropriada. Em cumprimento a essa determinação, estabeleceu o regulamento a idade de 18 anos. A parte autora teve acesso e está se submetendo a ensino regular na idade apropriada. Não há, assim, em um juízo de cognição sumária, a acentuada probabilidade do direito que é necessária para o deferimento da tutela. O que visa a norma é propiciar ao estudante o melhor desempenho nos seus estudos, evitando que sejam queimadas etapas na vida estudantil, o que prejudicará o indivíduo na vida profissional e pessoal. O objetivo a ser alcançado com o estudo é a formação da pessoa e não a aprovação a qualquer custo nas matérias cursadas. O acolhimento da tese defendida pela parte autora tornará inócuo qualquer tipo de exame no correr do ano para fins de aprovação, bastando a realização de um curso de férias para que se alcance a série seguinte, premiando, assim, o descaso ou despreparo durante todo o ano letivo, contribuindo de forma extremamente negativa para a formação do jovem, o qual sempre poderá alcançar aprovação, sem que tenha que se esforçar como os demais alunos. Trata-se, em verdade, da defesa da regra do menor esforço. Portanto, a tutela de urgência não prospera. O novo CPC determina que, ao despachar a inicial, o Juiz designe audiência de conciliação, a qual somente não se realizará quando houver manifestação expressa do autor, réu e litisconsortes de desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I, e § 6o). No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Assim, na sistemática do CPC, cabe ao Juiz velar pela duração razoável do processo, promovendo a qualquer tempo a automposição, na forma do art. 139, inciso II, NCPC: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) “II - velar pela duração razoável do processo; (...) “V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;” Constatando o Juiz que o ato procrastinará o andamento do feito, como é o caso dos autos, cabe-lhe conduzir o processo de forma mais eficiente, alterando o rito processual. Nesse ponto, repise-se, o CPC conferiu ao Juiz amplos poderes para alterar o rito processual de modos a adequá-lo às necessidades do conflito com vistas a garantir maior efetividade à tutela do direito. Confira-se: “Art. 139. ... (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;” O dispositivo evidencia a intenção do legislador em armar o julgador dos meios necessários à efetividade do processo. Diante disso, ratifica-se, como não poderia deixar de ser, que o processo é um instrumento para a proteção do direito, mostrando-se inarredável que a alteração do rito não é vedada, cabendo à parte demonstrar prejuízo para o fim de exigir a prática de determinado ato processual previsto em lei. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC 1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. É de se considerar ainda que a designação de audiência conciliatória antes do transcurso de prazo de contestação colocará o autor em desvantagem perante o réu por ocasião das tratativas, haja vista que este conhecerá de antemão as teses defendidas por aquele, já expostas na petição inicial. Assim, há clara ofensa ao princípio da isonomia, não havendo garantida de paridade de armas, ocupando o réu posição de vantagem por ocasião da realização da audiência de conciliação ou mediação. Com o fim de se garantir aos litigantes a paridade de armas (art. 7o e 139, inciso I, CPC), o caso é de não se designar a audiência de conciliação, garantido-se ao autor condições isonômicas para eventual audiência conciliatória. Nesse sentido: “A solução contrária à que propugnamos, além disso, estaria em desacordo com o princípio constitucional da isonomia. É que, ao apresentar os fundamentos da sua pretensão na petição inicial, o autor fica menos protegido em relação à outra parte, pois os motivos em razão dos quais crê que sairá vitorioso fica, desde logo, expostos, enquanto o réu, nesse momento processual, ainda não apresentou contestação. Em tais condições, impor ao autor que se sujeite a sessões de conciliação ou de mediação é algo que, sob o prisma da estratégia negocial, viola o princípio da isonomia, pois o coloca, desde o início, em condição mais débil em relação ao réu. Não bastasse, pode-se estar diante de situação em que já se tenha, de algum modo, tentado obter uma solução negociada para o litígio. É interessante notar que, não raro, aquele que ajuiza ação já tentou solucionar a lide de outro modo. Impor ao autor que, a despeito disso, sujeite-se à audiência de conciliação ou de mediação, é algo não apenas contraprodecente, mas, também que viola o direito a um processo sem dilações indevidas (cf. comentário ao art. 4o, do CPC/2015)”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 560). Em momento posterior à contestação, será verificada a conveniência da realização de audiência de conciliação, a depender do interesse das partes. Com isso, visa-se a garantir a duração razoável do processo, evitando-se a realização de audiência de conciliação que, de antemão, se mostra inviável, e cumpre-se a determinação constante do art. 8o do CPC, que determina ao Juiz observar a razoabilidade e eficiência dos atos processuais. Acrescente-se que, considerando a questão trazida a Juízo, a qual é matéria corriqueira no Juízo cível, onde sabidamente não há interesse em composição amigável, despacho coercitivo para o comparecimento a Juízo representa clara ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da carta magna. A autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, nenhuma irregularidade há em se dispensar a realização da audiência prevista art. 334 CPC, a qual poderá ser realizada em qualquer momento processual. Indefiro a tutela de urgência. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Cientifique-se o Ministério Público acerca da presente decisão. Fica o Autor intimado. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2020 15:55:04.” Em síntese, discorre o Agravante acerca da presença dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que foi aprovado em exame vestibular para o curso de jornalismo, em uma das mais renomadas instituições de ensino privado do Distrito Federal (UNICEUB), não sendo razoável exigir-se o cumprimento do prazo restante para conclusão do ensino médio, no caso 01 (um) ano (irá iniciar o 3o ano do ensino médio), pois já demonstrou maturidade intelectual e capacidade cognitiva suficientes para cursar o ensino superior. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “que seja o CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA - CEDEP, intimado a proceder a aplicação das provas de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, IMEDIATAMENTE, emitindo, o competente e respectivo certificado de conclusão, no caso de aprovação do autor, para efetuar a matrícula junto ao Centro Universitário de Brasília - Uniceub, tendo em vista que o prazo de entrega de documento é em 12 de fevereiro de 2020” (Doc. Num. 13616838 – Pág. 38) e, no mérito o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada e confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo regular (Doc. Num. 13616839 e 13616840). Tendo em vista que o Relator encontra-se em gozo de férias, os autos vieram conclusos a este Magistrado, de forma eventual, nos termos do art. 82, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Doc. Num. 13653338). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a questão é disciplinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, especificamente em seus arts. 37 e 38, a seguir transcritos: “Lei 9.394/96 (...) Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. (...)” (grifei). Por sua vez, a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para cada etapa, com a carga horária mínima de 400 horas. Confira-se, a propósito, o teor do referido dispositivo legal: “Art. 33. Os cursos da educação de jovens e adultos - EJA presenciais e a distância, com objetivo de acelerar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo, a duração de: (...) III – 18 (dezoito) meses com 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio.” Note-se que, de acordo com a Lei no 9.394/96, a educação básica, que deve ser seguida como regra para os estudantes, é constituída pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, constituindo-se o ensino médio na etapa final da educação básica, que tem por objetivo, dentre outros, a preparação básica para o trabalho e para a cidadania do educando, e o seu aprimoramento como pessoa humana, devendo ter duração mínima de 03 (três) anos, conforme determina o art. 35 e seus incisos. Por outro lado, o curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado, repita-se, aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. No julgamento do Agravo de Instrumento no 2012.00.2.014673-6 (Acórdão no 626.137), da relatoria do eminente Des. Otávio Augusto, restou consignado que a “finalidade da norma é habilitar especificamente esses estudantes que, com o exame supletivo, alcançarão em menor tempo a formação educacional que deveriam ter na idade própria, de modo a possibilitar o prosseguimento regular dos estudos, sem maior atraso. É norma que se dirige, à evidência, aos menos favorecidos economicamente, tanto que traz em seu texto a preocupação com a formação profissional e com a permanência do trabalhador na escola, prevendo ações nesse sentido”. Registrou-se também que o “estudante que cursa regularmente a escola na idade apropriada e, mesmo antes de concluir o ensino médio, demonstra possuir conhecimentos que o habilitariam a uma vaga no ensino superior, se encontra muito distante dessa situação, não podendo se utilizar de disposições normativas que não tem esse escopo, nem de meios jurídicos para antecipar o acesso à faculdade”. Nesse descortino, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno, menor de 18 anos, que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio, como no caso em apreciação, “pule” diretamente para a universidade, mesclando duas modalidades de ensino distintas, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador. Assim, infere-se que o Agravante busca, deliberadamente e contra disposição expressa de lei, suprimir etapa do ensino médio que, no caso, trata-se do 3o ano do ensino médio que ele nem sequer iniciou (concluiu o 2o ano em 2019), utilizando-se de instituto (supletivo) que não foi viabilizado para tal mister. Destaco que o ensino supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino e não se resume em mera aplicação de provas, sem o preenchimento da carga horária mínima exigida, ou seja, mesmo que pudesse o Recorrente realizar o exame supletivo, deveria ele cumprir a carga horária mínima e não apenas, como pretende, realizar as provas do curso em questão. Registre-se que as leis e os atos normativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade, não devendo o Magistrado afastar a aplicação de normas que não ostentam vícios manifestos ou flagrantes, como é o caso. Considerações sobre a conveniência da existência da norma jurídica é atribuição do legislador, que representa a vontade do povo; o Magistrado é o agente político encarregado unicamente de observar os ditames das leis, assim também entendida as normas constitucionais. Consigne-se, ademais, que o Agravante submeteu-se ao exame vestibular ciente das regras e condições necessárias ao ingresso na instituição de ensino superior, não cuidando o caso de eventual surpresa ou fato superveniente que lhe pudesse socorrer. Assim, a supressão do 3o ano do ensino médio, como pretende o Agravante, não está ao albergue das normas de regência. Ressalto, ad argumentandum tantum, que os artigos 23 e 24 da Lei no 9.394/96 não guardam pertinência com o caso presente, uma vez que se referem, respectivamente, à abreviação da duração do curso por ser o aluno portador de altas habilidades ou que, não sendo ele reconhecidamente portador de altas habilidades, mas caso tenha aproveitamento acima da média, poderá requerer a progressão escolar ou avanço escolar, o que é feito diretamente na escola do aluno e de acordo com a legislação de regência e, até mesmo, o estatuto da escola. Destaque-se que a simples aprovação em exame vestibular de universidade particular, com a devida vênia dos entendimentos diversos, por si só, não permite aferir que o Agravante seja portador de altas habilidades e, com isso, não necessite cumprir a duração estipulada por lei para a conclusão do ensino médio. Ademais, como já foi observado em julgados anteriores, não se discute a capacidade intelectual do Agravante, a qual, por óbvio, demonstrou possuir conhecimentos necessários para o ingresso no ensino universitário, mas o que se discute é a não observância dos ditames legais e, em especial, do tempo e do modo de conclusão do ensino médio, sob pena, até mesmo, de prejuízo à integral formação e amadurecimento do aluno. Verifica-se, nesse contexto, em um exame perfunctório próprio desta sede, inexistir ilicitude na negativa do Agravado em proceder à matricula do Agravante e antecipar os exames necessários à obtenção do certificado de conclusão de curso supletivo, observando-se, pois, que a medida levada a efeito pela instituição de ensino configura verdadeira conduta de fiel observância à legislação correlata. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante, mostrando-se, em princípio, acertado o indeferimento da liminar pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator Eventual (art. 82, § 2o - RITJDFT)